Tribunal: STF
Processo: Rcl 65586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Isabella Gonçalves Miranda e Outros contra declarações feitas pelo Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto, pelo Senador Cleiton Gontijo de Azevedo e pelo Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira, em suas redes sociais no sentido que “não exigirá a regularidade do cartão vacinal para a matrícula dos estudantes na escola pública”, por suposta violação à ADPF 754, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Conforme se demonstrará, a conduta dos agentes públicos afronta o direito à saúde de toda população, especialmente das crianças e adolescentes matriculados nas escolas estaduais (diversos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social), a decisão proferida por esta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, bem como as normas constitucionais, legais e as orientações técnicas dos órgãos sanitários. 



    O ato anunciado pelo Governador nas redes sociais, feito ao lado de parlamentares que compõem publicamente o campo negacionista da ciência há tempos, demonstra o intuito meramente político dos sujeitos que instrumentalizam a saúde pública com finalidades estranhas às políticas públicas que tutela esse direito. Tratando-se, ainda, de ampla circulação das redes sociais, causam danos no que diz respeito à desinformação, prejudicando todo o acúmulo científico e a difusão de informação na sociedade sobre a importância da cobertura vacinal que surgiu em decorrência de um dos períodos mais críticos da história da humanidade. 



    [...]



    No vídeo ora questionado, o Governador não especificou se a medida foi ou não adotada, se é válida apenas contra a Covid-19 ou se estende a todo o calendário básico de imunização infantil, mas percebe-se que tal conduta vem como uma reação à inclusão pelo Governo Federal da vacinação contra a Covid-19 no calendário vacinal de 2024 para crianças de 6 meses a 5 anos.



    [...]



    O paradigma deixa nítido que o STF assentou, em controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes e vinculante, que: 



    [...]



    No presente caso, o que se vê é exatamente a violação da norma contida na decisão proferida pelo STF, uma vez que desestimula-se a vacinação a partir da retirada, inesperada, anômala, contraditória, da imposição de sanções indiretas que induzam a imunização, abstendo-se de promover a ação adequada à proteção do direito à saúde coletiva e individual, bem como promovendo desinformação generalizada sobre a importância da cobertura vacinal.” 



     



    Ao final, requerem “a procedência da presente Reclamação Constitucional, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada para cassar e/ou impedir eventual ato normativo que prevê a dispensa de vacinação e/ou de apresentação de cartão de vacinação de crianças e adolescentes no momento da matrícula na escola pública, garantindo-se a autoridade das decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal na matéria”. 



    Intimado para prestar informações, o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, assentou que:



    “O pronunciamento realizado pelo Governador do Estado, em ambiente informal e amplamente acessível ao público, limitou-se a afirmar que a administração educacional estadual não irá impor obstáculos burocráticos à efetivação da matrícula de estudantes em unidades estaduais de ensino, com fundamento em deficiências na comprovação da vacinação infantil.



    Trata-se, com efeito, de manifestação singela e elucidativa, que visou a informar as famílias acerca da inexistência de impedimentos à matrícula escolar, decorrentes de eventuais retardos ou omissões no acompanhamento do calendário vacinal. Aliás, frise-se que nunca foi obrigatória a apresentação do cartão de vacinação, na rede estadual de ensino, para que estudantes possam se matricular e iniciarem suas atividades escolares, exercendo o pleno direito de acesso à educação. Atualmente, a apresentação do cartão de vacinação para os estudantes com até 10 anos é solicitada como forma de sensibilização aos pais/responsáveis sobre a importância dos cuidados com a saúde da criança.



    Cabe destacar que a imunização de crianças, adolescentes e adultos, em Minas Gerais, é recomendada em consonância com calendário nacional de vacinação, sendo que diferentes imunizantes estão disponíveis gratuitamente. Apenas em ações de imunização extramuros no estado, o Governo de Minas está investindo mais de R$ 260 milhões, com destaque para R$ 101 milhões repassados aos municípios para a compra de vacimóveis, vans adaptadas para funcionarem como unidades itinerantes de vacinação. Ao todo, em 2023 foram destinados recursos da ordem de R$ 64 milhões de reais para incentivo a imunização e mais R$ 100 milhões em 2024.”



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, apresentou parecer pela improcedência da Reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “Reclamação. Constitucional. Alegação de contrariedade a decisões em controle concentrado não verificada nos termos dos requisitos próprios do instrumento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista a ausência de ato administrativo ou judicial apto a caracterizar violação a enunciado de súmula vinculante ou entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    No presente caso, não há ato específico do Governador de Minas Gerais, no âmbito de suas atribuições legais, acerca da inexigibilidade da vacinação infantil. A Reclamação foi ajuizada em face de publicação realizada nas redes sociais na qual informa que não exigirá a regularidade do cartão vacinal para a matrícula dos estudantes na escola pública. Não há, portanto, ato administrativo a demandar o exame nesta Reclamação.



    Neste contexto, as próprias Reclamantes relatam que, no vídeo questionado, “o Governador não especificou se a medida foi ou não adotada, se é válida apenas contra a Covid-19 ou se estende a todo o calendário básico de imunização infantil”.



    Esta CORTE, ao apreciar a RCL 12.673-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23/9/2014, já assentou que “A reclamação constitucional pressupõe a existência de ato específico que usurpe a competência desta Corte ou viole a autoridade de suas decisões ou súmulas vinculantes, não se admitindo reclamação contra ato futuro indeterminado“. Veja a ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO. OBJETO INCERTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional pressupõe a existência de ato específico que usurpe a competência desta Corte ou viole a autoridade de suas decisões ou súmulas vinculantes, não se admitindo reclamação contra ato futuro indeterminado. Precedentes.



    2. A insuficiência dos documentos apresentados impede o julgamento da reclamação contra o único ato especificado pela requerente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 12.673-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23/9/2014.)



    No mesmo sentido, foi o entendimento do Plenário ao assentar que “o cabimento da reclamação pressupõe violação específica e atual de decisão proferida pelo supremo Tribunal Federal, e não serve como instrumento para proibir, de forma geral e abstrata, condutas" (RCL 3.982, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ 14/12/2007). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente